Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
I - Facultada a emenda à inicial, em três oportunidades, o autor não cumpriu integralmente a determinação, por isso o seu indeferimento, arts. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do CPC.
II – Desnecessária a intimação pessoal por não se tratar de extinção por abandono, mas de indeferimento da petição inicial.
III – Apelação desprovida.